Tribunal: TJMT
Processo: 1001470-38.2017.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001470-38.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT (APELANTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES - CPF: 047.518.551-07 (ADVOGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), SIDNEY ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 224.352.268-37 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES - CPF: 047.518.551-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CARREIRA DEFINIDA NA LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N° 40/2005 – EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA – DESNECESSIDADE – DECRETO MUNICIPAL N° 3.388/2017 – LIMITAÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR – DIREITO À PROGRESSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEPROVIDO.

1. A Lei Complementar Municipal n° 40/2005 estabeleceu critérios para progressão funcional por qualificação profissional, sendo autoaplicável e, portanto, desnecessária sua regulamentação por Decreto.

2. O Decreto n° 3.388/2017 não poderia
inovar na ordem jurídica, “uma vez que possuem como escopo detalhar as disposições gerais e abstratas das normas jurídicas, devendo, para tanto, se submeterem aos lindes estabelecidos pelas leis.”
(TJGO – Apelação Cível/Reexame Necessário: 02634760420148090069, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/2019)

3. Em respeito à hierarquia das normas, fixadas regras que independem de regulamentação, somente outra lei de mesmo valor hierárquico teria o condão de restringir ou revogar suas disposições.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto
pelo Município de Lucas do Rio Verde
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1001470-38.2017.811.0045 que concedeu a ordem de segurança almejada,
para
determinar
que autoridade coatora providencie a progressão por qualificação do cargo do impetrante/apelado, levando-se em conta as 3.300 (três mil e trezentas) horas dos cursos realizados (objeto do processo Administrativo 13080/2016, protocolado em 12/04/2016), nos exatos termos do disposto no artigo 11 da Lei no 040/2005, desconsiderando-se a limitação imposta pelo Decreto no 3.388/2017.

Em suas razões recursais, o apelante assevera que o apelado não foi prejudicado pela regulamentação da Lei 40/2005 pelo Decreto n° 3.388/2017, pois foram consideradas 480 (quatrocentos e oitenta) horas e 03 (três) referências pro progressão, na progressão de sua carreira.

Aduz que a atuação do ente público foi pautada no princípio da legalidade, bem como que a limitação de horas para efeito de progressão no Decreto n° 3.388/2017 ocorreu em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que os cursos técnicos acumulam mais horas do que as pós-graduações.

Assim, pleiteia a reforma da sentença, a fim de que seja denegada a ordem pleiteada, por ausência de ato ilegal ou abuso de poder e ofensa à direito líquido e certo.

Nas contrarrazões o Apelado pugna pelo improvimento do recurso (ID. 2407225).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de apelação (ID. 2639330).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recursos de Apelação Cível interposto
pelo Município de Lucas do Rio Verde
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1001470-38.2017.811.0045 que concedeu a ordem de segurança almejada, para
determinar
que autoridade coatora providencie a progressão por qualificação do cargo do impetrante/apelado, levando-se em conta as 3.300 (três mil e trezentas) horas dos cursos realizados (objeto do processo Administrativo 13080/2016, protocolado em 12/04/2016), nos exatos termos do disposto no artigo 11 da Lei no 040/2005, desconsiderando-se a limitação imposta pelo Decreto no 3.388/2017.

Colhe-se dos autos que o apelado/impetrante é servidor público do Município de Lucas do Rio Verde, ocupante do cargo efetivo de guarda municipal, cuja carreira está definida pela Lei Municipal Complementar n° 40/2005, que assim regulamentava:

“Art. 11. Fará jus à progressão por qualificação, o servidor que apresentar certificados de participação em cursos de capacitação, dentro da sua área de atuação e que promovam a melhoria da prestação de serviços pela Administração Pública, observando ainda os seguintes critérios:

I- serão considerados, cursos, seminários, workshops, congressos, convenções e palestras promovidas e ofertadas por terceiros, sem a participação e/ou apoio da Prefeitura, cuja carga horária não seja inferior a 10(dez) horas;

II- caberá a cada série de 160 (cento e sessenta) horas aula, com efetiva presença, a progressão de 1 (uma) referência;

III- as horas excedentes poderão ser computadas em uma nova série;

IV- os eventos com temas não relacionados à função do servidor não serão considerados;

V- não serão admitida a duplicidade de curso, ou seja, eventos com o mesmo tema, ainda que com títulos diferentes, serão considerados uma única vez;

VI- para efeito deste artigo, os certificados obtidos durante o estágio probatório serão considerados para fazer jus à progressão somente após a conclusão do estágio, sem efeito retroativo.

VII- Considerar-se-ão como válidos para efeitos de progressão por qualificação, somente os cursos realizados após a promulgação desta lei.” (Destaquei)

De acordo com o narrado na inicial, após a conclusão do estágio probatório, o apelado/impetrante protocolou, em 12/04/2016, pedido de progressão funcional, nos termos do artigo 11 da Lei Complementar n° 40/2005, registrado sob o n° 13080/2016, com base em 3.300 (três mil e trezentas) horas de qualificação.

Posteriormente, em 14/02/2017, o apelado/impetrante teve seu pedido parcialmente indeferido, com base no Decreto n° 3.388/2017, de 20 de janeiro de 2017, que passou a limitar a progressão por qualificação a 480 (quatrocentos e oitenta horas), correspondentes a 03 (três) referências, independentemente do quantitativo de horas apresentados pelo servidor, com vedação de nova progressão antes do interstício de 03 (três) anos,
in verbis
:

“Art. 1o Fará jus à progressão por qualificação, o servidor que apresentar certificados de participação em cursos de capacitação, dentro da sua área de atuação e que promovam a melhoria da prestação de serviços pela Administração Pública, observando os critérios do art. 11 e as seguintes disposições:

I - A Progressão por Qualificação será limitada a 480 (quatrocentos e oitenta) horas, correspondentes a 3 (três) referências por progressão, sendo vedada em qualquer hipótese a Progressão superior a esta previsão, independente do quantitativo de horas apresentadas;

II - O servidor somente poderá pleitear nova progressão após o interstício de 3 (três) anos da última progressão;

III - as horas excedentes poderão ser computadas em uma nova série, desde que observados os prazos do inciso II e nas condições dispostas no inciso I;.” (Destaquei)

Vê-se, portanto, que o indeferimento do pedido formulado pelo apelado/impetrante foi baseado em Decreto posterior ao protocolo do pleito administrativo, bem como que estabeleceu limites acerca do alcance da Lei Complementar.

Não obstante a edição do Decreto n° 3.388/2017, a Lei Complementar Municipal estabeleceu os critérios para progressão funcional por qualificação profissional, sendo autoaplicável e, portanto, desnecessária sua regulamentação por Decreto.

Nesse passo, não poderia o Decreto n° 3.388/2017 inserir limitação não prevista na Lei Complementar, pois ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de rever seus atos tal medida deve ser realizada dentro da legalidade, não podendo um decreto suspender a eficácia de lei promulgada.

Outrossim, em respeito à hierarquia das normas, fixadas regras que independem de regulamentação, somente outra lei de mesmo valor hierárquico teria o condão de restringir ou revogar suas disposições.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL POR QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – REQUISITOS –
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 170/2014 – EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA – DESNECESSIDADE – DECRETO MUNICIPAL N° 10.137/2015 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – AFASTAMENTO – RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR – DIREITO À PROGRESSÃO –
SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. Consoante a Lei Complementar Municipal n° 170/2014, para fazer jus à progressão funcional por qualificação com base em cursos de treinamento, qualificação ou aperfeiçoamento, o servidor deverá cumprir os requisitos dispostos na supracitada lei complementar, sendo desnecessária qualquer outra norma regulamentadora.
2. O art. 23 da Lei Complementar Municipal n° 170/2014 apenas limita a concessão de 25 níveis de vencimentos ao servidor, para efeito de nova qualificação ou titulação, não havendo qualquer obstáculo à concessão de progressão funcional por qualificação com base em cursos de treinamento, qualificação ou aperfeiçoamento; logo, descabe ao Decreto n° 10.137/2015 (art. 12) inserir restrição temporal (limitando-se a uma progressão por ano) não prevista na lei complementar.
3. Sentença confirmada, determinando-se a concessão da progressão funcional por qualificação profissional bem ainda ao pagamento das parcelas referentes ao benefício. 4. Recurso voluntário prejudicado. (TJMG – AC: 10105150293881001 Governador Valadares, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Cíveis/ 2a Câmara Cível. Data de Publicação: 24/02/2021). (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. DECRETO N 496/2013. NULIDADE. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. LEI COMPLEMENTAR N° 001/06. GRATIFICAÇÃO DE PÓS-TITULARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. ARTIGOS 69 E 70 DO ESTATUTO E PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAPÓ. SENTENÇA E DECISÃO QUE APRECIOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ELA INTERPOSTOS. REFORMA.

1. Merece confirmação a sentneça no ponto que reconheceu a nulidade do Decreto n° 796/2013, porquanto seu teor vai além do que o Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Guapó estabelece, porquanto elenca requisito não previsto na Lei Complementar n° 001/06, o que é vedado pelo ordenamento vigente, considerando que
os decretos regulamentadores não podem inovar na ordem jurídica, uma vez que possuem como escopo detalhar as disposições gerais e abstratas das normas jurídicas, devendo, para tanto, se submeterem aos lindes estabelecidos pelas leis.
2. Tocando ao direito líquido e certo invocado, necessária a reforma da sentença para a concessão da ordem pleiteada, porquanto o impetrante preenche todos os requisitos exigidos pelo Estatuto e Plano de Carreira do Magistério Público do Município de Guapó, de modo que faz jus à percepção da gratificação de pós-titularidade. 3. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. (TJGO – Apelação Cível/Reexame Necessário: 02634760420148090069, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 29/08/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/08/2019). (Destaquei).

Desta feita, acertada a sentença de primeiro grau ao reconhecer que o Decreto n° 3.388/2017 extrapolou seus limites regulamentares, com violação ao princípio da legalidade e da hierarquia das normas, para conceder a ordem pleiteada.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença atacada em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021